Tribunal: CARF
Processo: 19515.721801/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/12/2007
CONHECIMENTO. AÇÕES JUDICIAIS. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
No presente caso, ainda que o Mandado de Segurança no 2006.61.017082-6 (novo no 0017082-48.2006.4.03.6100) tenha visado afastar o ato cancelatório no 04/2006, os fundamentos então levantados pelo contribuinte eram diversos daqueles que constam de seu recurso voluntário. Dessa forma, descabe a aplicação da Súmula CARF no 1 quanto a este processo específico.
Já quanto a Ação Ordinária no 2007.61.00.0331917 (novo no 0033191-06.2007.4.03.6100), tem-se que há identidade de argumentos entre o que foi levado ao Poder Judiciário e o que consta do presente recurso voluntário, de forma que cabe a incidência da Súmula CARF no 1. Ocorre, entretanto, que a ação judicial abrange apenas o período de 01/01/1998 a 31/12/2006, cabendo a análise do recurso voluntário quanto aos períodos posteriores mencionados no auto de infração.
INOVAÇÃO POR PARTE DA DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. RECONHECIMENTO DO ARGUMENTO DO CONTRIBUINTE PELA DRJ. PROVIMENTO
Tendo em vista que a decisão recorrida acrescentou às razões para manutenção do lançamento uma suposta infração ao art. 55, § 1o, da Lei no 8.212/91, quando o relatório fiscal menciona apenas a questão referente ao Ato Cancelatório no 04/2006 (decorrente de suposto descumprimento do art. 55, II, da Lei no 8.212/91), houve efetiva inovação por parte da DRJ. Além disso, o mesmo órgão julgador reconheceu que o CEAS da entidade foi efetivamente renovado para o triênio de 2007 a 2009 em virtude da MP no 446/2008, reconhecendo assim o seu principal argumento.
Tendo em vista que a inovação nas razões de fato e de direito do lançamento pelo órgão julgador ocasionariam nulidade por cerceamento de defesa da contribuinte, bem como que as razões para o cancelamento dos créditos tributários foram reconhecidas pela DRJ, entende-se pelo provimento do recurso

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721801/2011-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.167 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
FUNDACAO VISCONDE DE PORTO SEGURO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/12/2007
CONHECIMENTO. AÇÕES JUDICIAIS. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
No presente caso, ainda que o Mandado de Segurança no 2006.61.017082-6
(novo no 0017082-48.2006.4.03.6100) tenha visado afastar o ato cancelatório
no 04/2006, os fundamentos então levantados pelo contribuinte eram diversos
daqueles que constam de seu recurso voluntário. Dessa forma, descabe a
aplicação da Súmula CARF no 1 quanto a este processo específico.
Já quanto a Ação Ordinária no 2007.61.00.0331917 (novo no 0033191-
06.2007.4.03.6100), tem-se que há identidade de argumentos entre o que foi
levado ao Poder Judiciário e o que consta do presente recurso voluntário, de
forma que cabe a incidência da Súmula CARF no 1. Ocorre, entretanto, que a
ação judicial abrange apenas o período de 01/01/1998 a 31/12/2006, cabendo a
análise do recurso voluntário quanto aos períodos posteriores mencionados no
auto de infração.
INOVAÇÃO POR PARTE DA DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO
DE DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. RECONHECIMENTO DO
ARGUMENTO DO CONTRIBUINTE PELA DRJ. PROVIMENTO
Tendo em vista que a decisão recorrida acrescentou às razões para manutenção
do lançamento uma suposta infração ao art. 55, § 1o, da Lei no 8.212/91,
quando o relatório fiscal menciona apenas a questão referente ao Ato
Cancelatório no 04/2006 (decorrente de suposto descumprimento do art. 55, II,
da Lei no 8.212/91), houve efetiva inovação por parte da DRJ. Além disso, o
mesmo órgão julgador reconheceu que o CEAS da entidade foi efetivamente
renovado para o triênio de 2007 a 2009 em virtude da MP no 446/2008,
reconhecendo assim o seu principal argumento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721801/2011-00
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.167 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721801/2011-00

Tendo em vista que a inovação nas razões de fato e de direito do lançamento
pelo órgão julgador ocasionariam nulidade por cerceamento de defesa da
contribuinte, bem como que as razões para o cancelamento dos créditos
tributários foram reconhecidas pela DRJ, entende-se pelo provimento do
recurso

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da matéria concomitante relativa aos
períodos até 12/2006, inclusive (Súmula Carf n. 1) e, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso para excluir do lançamento o período de 01/2007 a 13/2007. Vencidos o s conselheiros
Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Flávia Lilian Selmer Dias e Alfredo Jorge Madeira Rosa,
que votaram por anular o acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente).
Alegou-se suspeito e não participou do julgamento o conselheiro Wesley Rocha

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 217-247) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) Tendo em vista a Súmula Vinculante no 8 do STF, o prazo de decadência a
ser observado é aquele do art. 150, § 4o, do CTN. Considerando que as
contribuições cobradas se referem ao período de 08/2006 a 12/2007, e que
a notificação da contribuinte se deu apenas em 11/2011, restam decaídos
os montantes principais dos períodos anteriores a 11/2006. Descabe a
aplicação do art. 173, I, do CTN, visto que o art. 150, § 4o, é a norma
específica que deve prevalecer, além de haver recolhimento de
contribuições previdenciárias pela entidade ao longo do período autuado;
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.167 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721801/2011-00

b) A decisão recorrida inovou no que diz respeito ao fundamento do
lançamento, uma vez que indicou a ausência de requerimento da isenção,
previsto no art. 55, § 1o, da Lei no 8.212/91 - o que não constava do
relatório fiscal. Repete-se que o único fundamento dos autos de infração
foi o ato cancelatório no 04/2006, relativo tão somente ao art. 55, II, da Lei
no 8.212/91. A inovação operada pela decisão recorrida enseja intromissão
na competência da autoridade lançadora e cerceamento de direito de
defesa da contribuinte;
c) Não há que se falar em renúncia à discussão na esfera administrativa em
razão da ação judicial. Isso porque o argumento levantado na esfera
administrativa é a nulidade do ato Cancelatório em razão do cumprimento
do art. 55, II, da Lei no 8.212/91, enquanto na esfera judicial é de
insubsistência desse ato em face gozo do direito à imunidade;
d) A exigibilidade do crédito tributário está suspensa em decorrência de
sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no
2006.61.00.017082-6. Sendo assim, o auto de infração em tela foi lavrado
para prevenir a decadência;
e) Nesse processo, houve decisão que suspendeu os efeitos do Ato
Cancelatório no 04/2006. Em seguida a sentença de mérito afastou
confirmou a liminar, reconhecendo a imunidade da contribuinte. A
apelação interposta pela Fazenda Nacional foi recebida apenas em seu
efeito devolutivo. Considerando que essa decisão foi proferida muito antes
da lavratura do auto de infração, que seus efeitos estão em pleno vigor e
que a imunidade é modalidade de exclusão do crédito tributário, descabe a
lavratura do presente AI (mesmo que para a prevenção da decadência);
f) Não há que se falar em constituição do crédito tributário, tendo em vista
que houve o efetivo cumprimento do art. 55, II, da Lei no 8.212/91. A
contribuinte possui todos os CEAS referentes ao período fiscalizado;
g) Os triênios de 2001 a 2003, 2004 a 2006 e 2007 a 2009 foram objetos de
pedidos de renovação nos processos no 44006.004642/200-40, no
71010.002393/2003-76 e no 71010.003870/2006-63. Ocorre que os três
processos, até 10/2008, ainda aguardavam decisão definitiva pelo órgão
competente. Com o advento da MP no 446/2008, a recorrente teve seus
pedidos de renovação deferidos em 07/08/2008 - garantindo o direito de
isenção desde 2000 até 2009. Resta assim sem efeito o Ato Cancelatório.
Além disso, a ação civil pública no 2008.34.00.038.314-4 se encontra
extinta. Como os efeitos das renovações retroagiram à data de 2000,
abrangendo inclusive o período fiscalizado, o Ato Cancelatório da isenção
carece de fundamento;
h) Considerando que a motivação para a lavratura do auto de infração reside
tão somente no referido Ato Cancelatório, bem como que a sua validade
permanece em discussão no âmbito judicial (no qual, até o presente
momento, todas as decisões foram favoráveis à recorrente), não se pode
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.167 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721801/2011-00

falar em exigência fiscal legalmente embasada até o julgamento final pelo
Poder Judiciário. A cobrança não deve persistir, por estar calcada em mera
presunção quanto ao referido ato Cancelatório;
i) Segundo o site da próprio Previdência Social - Consulta a entidades
Beneficentes de Assistência Social com Isenção de Contribuição
Previdenciária, verifica-se que a recorrente está em situação regular; Nesse
sentido, a impugnante preencheu corretamente as GFIP analisadas pela
fiscalização. Mesmo que não sejam acolhidos os argumentos anteriores,
não há que se falar em exigência de juros e multas em razão da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário nos autos de mandado de segurança
acima citados;
j) Não deve ser atribuída responsabilidade tributária aos dirigentes da
empresa, haja vista a falta de demonstração dos requisitos dos arts. 134 e
135 do CTN;
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 247.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Documentos pessoais
(fls. 248 e 249); ii) Cópia de documentos do presente processo (fls. 250-267); iii) Relativos aos
pedidos de renovação do CEAS (fls. 268-276); iv) Cópia da Resolução no 7, de 03 de fevereiro d
e 2009 (fls. 277-279); v) Captura de tela de consulta ao Sistema de Informações do CNAS (fl.
280); vi) Relação de entidades certificadas no CNAS (fl. 281); vii) Captura de tela de consulta ao
sistema de informações do INSS - Diretoria de Arrecadação (fls. 282 e 283); viii) Publicação no
Diário Oficial da União (fl. 284)
A presente questão diz respeito aos Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.313.941-1 (fls. 3-29) e no 37.313.942-0 (fls. 30-47), que constituem crédito tributário de
Contribuições Sociais Previdenciárias a cargo da empresa e destinadas a outras entidades e
fundos, em face de Fundação Visconde de Porto Seguro (CNPJ no 60.940.465/0001-16),
referente a fatos geradores ocorridos no período de 08/2006 a 13/2007. As autuações alcançaram
os montantes de R$ 33.280.932,62 (trinta e três milhões duzentos e oitenta mil novecentos e
trinta e dois reais e sessenta e dois centavos) e R$ 6.811.833,61 (seis milhões oitocentos e onze
mil oitocentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos). A notificação do contribuinte
aconteceu em 30/11/2011 (fls. 191 e 192).
Menciona o Relatório Fiscal de fls. 53-58 que:
II - FATO GERADOR
3. Conforme definido em seu estatuto a Fundação Visconde de Porto Seguro é pessoa
jurídica de direito privado, de duração indeterminada, sem fins lucrativos. A fundação
tem por finalidade a manutenção de estabelecimentos de ensino e entidades culturais
regularmente constituídas no país.
31. Foram solicitados através do Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF
emitido em 07/10/2009, dentre outros, os seguintes documentos: Certificados emitidos
pelo Conselho Nacional de Assistência Social, GFIP com os seus respectivos
comprovantes de entrega (conectividade Social).
3.2. A empresa apresentou a documentação solicitada em meio impresso.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.167 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721801/2011-00

3.3. Da análise da documentação apresentada, constatou-se que a empresa possuía o
Ceritificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS) e diversas
renovações, concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.
Posteriormente, através da Resolução 007 de 03/02/2009, publicada no Diário Oficial da
União - DOU de 04/02/2009, o CNAS publicou os deferimentos dos pedidos de
renovação do CEBAS de diversas entidades, na forma do art. 37 da Medida provisória
no 446 de 07/11/2008, inclusive da autuada, através do Processo no 71010.003870/2006-
63, cuja validade do Certificado compreendia o período de 01/01/2007 a 31/12/2009.
3.4. Impende relatar que a autuada e outras entidades figuram no pólo passivo da Ação
Civil Pública no 2008.34.00.038.314-4, proposta pelo Ministério Público Federal, em
relação às quais foi prolatada a decisão judicial no 070 de 03/04/2009 que determina
sejam fiscalizadas as entidades favorecidas pela Medida Provisória no 446 de
07/11/2008. Posteriormente houve suspensão da execução da medida liminar em
decisão no Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
3.5. Foi emitido Ato Cancelatório no 04/2006, tendo sido cancelado o direito à isenção
em 24/07/2006 com efeitos desde 01/01/2001. Concluiu-se que a empresa, em que pese
ter obtido a renovação do CEAS através da Resolução de no 007 de 03/02/2009 do
CNAS, não tem direito à isenção de contribuições previdenciárias a partir de
01/01/2001, pois teve seu Ato Declaratório de Isenção cancelado por Ato Cancelatório
por descumprimento do inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991, combinado com
o art. 206, inciso II, do Regulamento da Previdência Social - RPS (aprovado pelo
Decreto no 3.048/99 e respectivas alteraçõesposteriores).
3.6. O contribuinte possui ação de mandado de segurança no 2006.61.00.017082-6, cuja
sentença proferida reconheceu o direito à imunidade tributária e afastou as exigências
tributárias lançadas para prevenir a decadência. Contudo, a ação ainda não transitou em
julgado, encontrando-se em grau de apelação, em fase de conclusos ao relator.
3.7. Possui também ação ordinária no 2006.61.00.0333191-7. Nesta ação o sujeito
passivo teve a tutela antecipada em sede de agravo de instrumento apreciado pelo TRF
3a Região, cuja decisão transitou em julgado em 11/12/2009. Ocorre que a referida ação
ordinária sequer teve a sentença do juiz singular. O processo está concluso para
sentença desde 18/03/2011.
3.8. Assim, face do que dispõe o art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, não se vislumbra
qualquer impedimento da fiscalização a que constitua os créditos, desde que a
exigibilidade seja suspensa e sem multa de ofício.
4. Ficou constatado, através das GFIP’s entregues/enviadas pela empresa, que foi
informado incorretamente nestas Guias os campos “FPAS”, “Alíquota RAT”; “%
Isenção Filantropia” e “Outras entidades”. O FPAS informado nas GFIP’s foi “639-0”;
destinado às entidades beneficentes de assistência social, com isenção requerida e
concedida pela Previdência Social, enquanto o correto seria “547-0”; A alíquota RAT
informada foi de 0%, enquanto o correto seria de 1%, determinada pelo enquadramento
da atividade preponderante da empresa. O percentual de isenção informado foi de
100%, enquanto o correto seria de 0%. O código de Outras Entidades informado foi
“0000”, enquanto o correto seria “099”.
Da análise das GFIP’s apresentadas e GPS extraídas do Sistema Águia da Receita
Federal do Brasil, constatou-se que a empresa deixou de recolher as contribuições a seu
cargo, as contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - GILRAT e as destinadas a outras entidades/fundos incidentes sobre o salário
de contribuição de empregados e contribuintes individuais, no período de 08/2006 a
13/2007.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.167 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721801/2011-00

Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Mandado de
procedimento fiscal e intimações (fls. 48-52); ii) Atos constitutivos, estatuto social, atas de
reuniões e assembleias da contribuinte (fls. 59-82); iii) Publicações no diário oficial empresarial
(fl. 83); iv) Procuração (fls. 84-86).
A contribuinte apresentou impugnação em 27/12/2011 (fls. 91-110) alegando que:
a) A exigibilidade do crédito tributário está suspensa em decorrência de
sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no
2006.61.00.017082-6. Sendo assim, o auto de infração em tela foi lavrado
para prevenir a decadência;
b) Nesse processo, houve decisão que suspendeu os efeitos do Ato
Cancelatório no 04/2006. Em seguida a sentença de mérito afastou
confirmou a liminar, reconhecendo a imunidade da contribuinte. A
apelação interposta pela Fazenda Nacional foi recebida apenas em seu
efeito devolutivo. Considerando que essa decisão foi proferida muito antes
da lavratura do auto de infração, que seus efeitos estão em pleno vigor e
que a imunidade é modalidade de exclusão do crédito tributário, descabe a
lavratura do presente AI (mesmo que para a prevenção da decadência);
c) Não há que se falar em constituição do crédito tributário, tendo em vista
que houve o efetivo cumprimento do art. 55, II, da Lei no 8.212/91. A
contribuinte possui todos os CEAS referentes ao período fiscalizado;
d) Os triênios de 2001 a 2003, 2004 a 2006 e 2007 a 2009 foram objetos de
pedidos de renovação nos processos no 44006.004642/200-40, no
71010.002393/2003-76 e no 71010.003870/2006-63. Ocorre que os três
processos, até 10/2008, ainda aguardavam decisão definitiva pelo órgão
competente. Com o advento da MP no 44/2008, a impugnante teve seus
pedidos de renovação deferidos em 07/08/2008 - garantindo o direito de
isenção desde 2000 até 2009. Resta assim sem efeito o Ato Cancelatório.
Além disso, a ação civil pública no 2008.34.00.038.314-4 se encontra
extinta. Como os efeitos das renovações retroagiram à data de 2000,
abrangendo inclusive o período fiscalizado, o Ato Cancelatório da isenção
carece de fundamento;
e) Considerando que a motivação para a lavratura do auto de infração reside
tão somente no referido Ato Cancelatório, bem como que a sua validade
permanece em discussão no âmbito judicial (no qual, até o presente
momento, todas as decisões foram favoráveis à recorrente), não sepode
falar em exigência fiscal legalmente embasada até o julgamento final pelo
Poder Judiciário. A cobrança não deve persistir, por estar calcada em mera
presunção quanto ao referido ato Cancelatório;
f) Não há que se falar em renúncia à discussão na esfera administrativa em
razão da ação judicial. Isso porque o argumento levantado na esfera
administrativa é a nulidade do ato Cancelatório em razão do cumprimento
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.167 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721801/2011-00

do art. 55, II, da Lei no 8.212/91, enquanto na esfera judicial é de
insubsistência desse ato em face gozo do direito à imunidade;
g) Nesse sentido, a impugnante preencheu corretamente as GFIP analisadas
pela fiscalização. Mesmo que não sejam acolhidos os argumentos
anteriores, não há que se falar em exigência de juros e multas em razão da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos autos de mandado de
segurança acima citados;
h) Não deve ser atribuída responsabilidade tributária aos dirigentes da
empresa, haja vista a falta de demonstração dos requisitos dos arts. 134 e
135 do CTN;
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 110.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Documentos
pessoais (fls. 111-113); ii) Procuração (fls. 114 e 115); iii) Atos constitutivos, estatuto social,
atas de assembleias e reuniões da impugnante (fls. 116-136); iv) Publicação no diário oficial
empresarial (fl. 137); e v) Cópias de documentos dos autos de infração (fls. 138-190).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 16-40.564, de 30 de julho de 2012 (fls. 194-209), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/12/2007
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o
processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo, conforme art.
126, § 3o, da Lei no 8.213/91, combinado com o art. 307 do RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99.
O curso do processo administrativo terá prosseguimento em relação à matéria
diferenciada.
O julgamento administrativo limitarseá à matéria impugnada, distinta da constante do
processo judicial.
A propositura de ação judicial com decisão favorável ao contribuinte, não transitada em
julgado, não impossibilita a constituição do crédito, pelo lançamento, visando a
prevenção da decadência.
DA ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Somente ficam isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei 8.212/91,
no período anterior à vigência da Lei 12.101, de 27/11/2009, as entidades beneficentes
de assistência social que cumpriam, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 55
da Lei 8.212/91.
No período anterior à vigência da Lei 12.101, de 27/11/2009, a isenção deveria ser
requerida perante o órgão competente, que após a verificação do cumprimento, pela
requerente, dos requisitos previstos no art. 55, da Lei 8.212/91, emitia Ato Declaratório
de Isenção de Contribuições
Previdenciárias. A fruição da isenção somente tinha início a partir do protocolo do
pedido
DOS JUROS DE MORA NÃO EXCLUSÃO
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.167 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721801/2011-00

O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual
for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis
e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas em lei. A exclusão da
incidência de juros de mora não foi contemplada pelo Art. 63, da Lei 9.430/96, razão
pela qual, independentemente, da existência de ação judicial favorecida com medida
liminar, referida incidência se dá, sem interrupções, até a data do pagamento da
contribuição em atraso.
CORESPONSABILIDADE. O Relatório de Vínculos não tem como escopo incluir os
diretores da empresa no pólo passivo da obrigação tributária, mas sim listar todas as
pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo que, eventualmente,
possam ser responsabilizadas na esfera judicial, nos termos do § 3o do art. 4o da Lei no
6.830/80.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após a interposição do recurso voluntário, a contribuinte apresentou a
manifestação de fl. 295, solicitando a juntada de documentos digitais referentes às principais
peças do Mandado de Segurança no 2006.61.00.017082-6, destacando que o recurso de apelação
da PGFN ainda pende de julgamento.
A manifestação veio acompanhada dos seguintes documentos: i)
Substabelecimento (fl. 296); ii) Captura de tela de consulta processual (fls. 297-299); iii) Mídia
digital em CD (fl. 300); iv) Peças relativas ao citado mandado de segurança (fls. 301-356).
A Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção de
Julgamento do CARF, por meio da Resolução de no 2301-000.433, de 18 de março de 2014 (fls.
367-371), determinou a conversão do julgamento em diligência nos seguintes termos do voto
vencedor:
Peço vênia à Ilustre Conselheira Relatora para divergir, por ora, de seu posicionamento,
uma vez que tem sido posição recorrente nessa E. Turma requerer, quando ausente nos
autos, as cópias dos processos judiciais que envolvam a matéria tratada no processo
administrativo, seja para verificar questões fáticas ou mesmo atender a autoridade
judicial, sem deixar de atentar-se para o que dispõe a Súmula CARF no 01.
Assim, VOTO no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a
fim de que a autoridade administrativa intime o sujeito passivo a trazer aos autos cópia
das petições iniciais e todas as decisões proferidas nos autos das ações nos
2006.61.00.0170826 e 2007.61.00.0331917.
Após, retornem os autos ao CARF para processamento e julgamento.
Com isso, foram juntados aos autos a Resolução CNAS no 170, de 20 de setembro
de 2007 (fl. 375) e a informação fiscal de fls. 376-379, asseverando o seguinte:
DA AÇÃO JUDICIAL
Mandado de Segurança 0017082-48.2006.4.03.6100
Trata-se de mandado de segurança (0017082-48.2006.4.03.6100), com pedido de
concessão de liminar, contra Ato Cancelatório n.o 04/2006, expedido em 24/07/2006,
que cancelou a isenção das contribuições sociais de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei
8.212/91 de que a IMPETRANTE vinha gozando desde 1971. Requer, outrossim, que a
autoridade fiscal se abstenha de proceder à lavratura de qualquer auto de infração ou
lançamento em nome da impetrante, ou qualquer outra forma de coação em vista do não
recolhimento desses tributos, até final decisão do feito.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.167 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721801/2011-00

Alega a IMPETRANTE que é entidade sem fins lucrativos, que se dedica às áreas de
educação e cultura, e que também presta assistência social à comunidade local. Por sua
atuação em educação e assistência social, a IMPETRANTE foi reconhecida como
entidade de "utilidade pública" nas três esferas de Governo: Federal (Decreto 57.
757/66), Estadual (Decreto 44.805/65) e Municipal (Decreto 61.727/66).
Em razão da atuação, além dos certificados de utilidade pública das três esferas
governamentais, a IMPETRANTE sempre foi reconhecida pelo Conselho Nacional de
Assistência Social - CNAS, como entidade que goza de desoneração de contribuições
para a seguridade social, obtendo regularmente o Certificado de Entidade de Assistência
Social (antes designado Certificado de Filantropia), desde 1971, conforme documentos
anexos.
08/08/2006 DECISÃO: "(...) Posto isso, uma vez reconhecida a plausibilidade quanto às
alegações constantes dos autos, CONCEDO A LIMINAR (...)"
O INSS impetrou Agravo de Instrumento (0091602-43.2006.4.03.0000) decorrido o
prazo para interposição do recurso. Foi dado baixa definitiva em 30/11/2006.
20/10/2006 DECISÃO: “(...) Reconsidero, em parte, a decisão concessiva de liminar,
para facultar à Administração tributária efetuar o lançamento do crédito tributário com
vistas a evitar a decadência, ficando suspensa a respectiva exigibilidade, nos termos do
art. 151, inciso IV do Código de Tributário Nacional.”
Foi determinado à autoridade fiscal que se abstenha de efetuar o arrolamento de bens no
que tange às contribuições previdenciárias tratadas nestes autos (decorrentes do Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuição Social no 04/2006).
09/10/2007 SENTENÇA: “(...) CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de reconhecer
à impetrante o direito à imunidade tributária sobre as contribuições sociais destinadas à
seguridade social, incidentes sobre a folha de salários (quota patronal), nos termos do
artigo 195 7o, da Constituição Federal, afastando-se, por consequência, o Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no 04/2006, expedido em 24/07/2006,
ficando igualmente afastadas as exigências tributárias lavradas pela administração,
autorizadas pelo juízo com a finalidade de evitar a decadência.”
A UNIÃO impetrou recurso de apelação, o qual foi recebido somente em seu efeito
devolutivo. A Fundação comunica que foi proferida sentença concessiva da segurança,
já transitada em julgado, nos autos do Mandado de Segurança no 2004.61.00.030219-9,
onde se discutiu a validade do Ato Declaratório no 97/2004, que cancelou a isenção de
contribuições previdenciárias no período de janeiro de 1999 a dezembro de 2003.
Assim, afirma a apelada que o pedido referente ao período de janeiro de 2001 a
dezembro de 2003, abarcado pela referida sentença, está prejudicado nestes autos.
Diante deste contexto, requer a decretação da perda parcial superveniente do objeto no
presente mandamus, relativamente ao período janeiro de 2001 a dezembro de 2003.
Nestes termos, foi julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do
art. 267, VI, do Código de Processo Civil, em relação ao período de janeiro de 2001 a
dezembro de 2003, ante a ausência de interesse processual. Prossiga-se a ação em
relação ao período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006.
Ação Ordinária 0033191-06.2007.4.03.6100
Trata-se de ação ordinária (0033191-06.2007.4.03.6100) ajuizada por Fundação
Visconde de Porto Seguro em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e da
União Federal pleiteando a anulação da Resolução 170/2007, do Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS), bem como a declaração de inexistência de relação jurídica
quanto ao recolhimento de contribuição previdenciária.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.167 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721801/2011-00

Em síntese, a parte-autora afirma ser entidade educacional e de assistência social sem
fins lucrativos, atendendo aos requisitos legais para a desoneração de contribuições
sociais, seja por força do direito adquirido advindo da Lei 3.577/1959 (respeitado pela
legislação superveniente, inclusive pelo art. 55, 1o, da Lei 8.212/1991), seja pela
imunidade (art. 195, 7o, da Constituição de 1988). Por isso, a par te-autora pede a
anulação da Resolução 170/2007 para não recolher contribuições previdenciárias no
período de 1o.01.1998 a 31.12.2006, bem como pugna pela declaração de inexistência
de relação jurídica quanto ao recolhimento de contribuição previdenciária enquanto
cumprir os requisitos legais e, subsidiariamente, pede a decadência da mencionada
resolução e das correspondentes contribuições.
A apreciação da tutela antecipada foi postergada, após o que a União Federal e o INSS
contestaram arguindo preliminares e combatendo o mérito.
11/03/2008 DECISÃO: O pedido de tutela antecipada foi apreciado e indeferido.
Realizada a prova pericial, as partes de manifestaram. Foi indeferido a inspeção judicial,
uma vez que, com a prova pericial os autos estarão devidamente instruídos para a
solução da lide. Foi mantido a decisão que indeferiu a tutela antecipada, justamente em
razão da ausência de prova documental suficiente para a concessão do provimento
excepcional do art. 273 do CPC. Contudo, é certo que a parte autora tem a prerrogativa
do depósito do quantum litigioso como modo de evitar a cobrança direta e a cobrança
indireta da tributação questionada.
Consta a interposição de agravo de instrumento (0015822-29.2008.4.03.0000), pela
Autora, perante o E.TRF da 3a Região, contra decisão que indeferiu a antecipação de
tutela. Foi decidido pela Egrégia Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3a
Região, por unanimidade, dar provimento ao agravo interposto, nos termos do relatório
e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Em 11/12/2009 ente agravo transitou em julgado.
Também consta a imposição de agravo retido, porém manteve-se a decisão por seus
próprios fundamentos.
18/03/2011 SENTENÇA: Primeiramente, foi verificado que o INSS é parte-ilegítima
para figurar no pólo passivo da presente ação em relação a todos os pedidos formulados.
“Por todas as razões expostas, com relação ao INSS, JULGO EXTINTO O PROCESSO
SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 267, VI do CPC, por
ilegitimidade passiva. No que concerne à União Federal, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido subsidiário deduzido na presente ação apenas para reconhecer
a inexigência de contribuição previdenciária no período de 1o.01.1998 a 31.12.1998 em
razão do decurso do prazo para revisão do lançamento tributário correspondente (o art.
150, 4o, combinado com o art. 156, V, e art. 173, I, do CTN). Oficie-se nos autos do MS
2004.61.00.030219-9 e do MS 2006.61.00.017082-6, enviando cópia desta sentença.
Decisão sujeita ao reexame necessário.”
Foi impetrado Embargos de Declaração, em que a impetrante alega contradição e
omissão. Tal Embargos foi conhecido (porque são tempestivos), mas negado
provimento, mantendo, dessa forma, a íntegra da sentença no ponto embargado.
Foi recebido recurso de apelação em seus regulares efeitos de direito. Os Autos
encontram-se aguardando julgamento. Estão na fase: “12/08/2014 CONCLUSOS AO
RELATOR GUIA NR.: 2014158166 DESTINO: GAB.JUÍZA CONV. DENISE
AVELAR”.
DA ANÁLISE
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.167 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721801/2011-00

1) Segundo o Mandado de Segurança 0017082-48.2006.4.03.6100 foi reconhecido à
impetrante o direito à imunidade tributária sobre as contribuições sociais destinadas à
seguridade social.
2) Em relação à Ação Ordinária 0033191-06.2007.4.03.6100, devido a recurso de
apelação recebido em seu duplo efeito, está suspensa a Resolução 170/2007, do
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), bem como a existência de relação
jurídica quanto ao recolhimento de contribuição previdenciária.
Os despachos de fls. 389 e 390 dão conta do sobrestamento do feito e sua
subsequente devolução ao órgão julgador, em decorrência de decisão final proferida nos autos do
RE no 566.622.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 03 de outubro de 2012 (fl. 214), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 01 de novembro de 2012 (fls. 217-247). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo.
É importante notar, contudo, que a diligência fiscal realizada às fls. 375-379 não
deu fiel cumprimento à determinação da Resolução no 2301-000.433, de 18 de março de 2014.
Isso porque, em que pese tenha a autoridade fiscal elaborado relatório sucinto, sintetizando as
matérias alegadas pela recorrente no âmbito do Mandado de Segurança no 0017082-
48.2006.4.03.6100 e da Ação Ordinária no 0033191-06.2007.4.03.6100, bem como o teor das
decisões proferidas em ambos os processos, não foram anexados aos presentes autos as cópias
das peças mencionadas à fl. 371.
Para que seja devidamente esclarecida a questão acerca da possibilidade de
aplicação da Súmula CARF no 1, torna-se necessária a efetiva comparação entre os argumentos
levados ao Poder Judiciário e aqueles ora levantados pela contribuinte em sede de impugnação
ao lançamento e recurso voluntário - sendo certo que, verificada a identidade de fundamentos,
restará configurada a desistência da contribuinte em relação ao contencioso administrativo.
Em que pese a diligência fiscal realizada às fls. 375-379 não tenha dado total
cumprimento à referida resolução, uma vez que não foram anexados aos autos todos os
documentos nela referidos, entendo que a síntese do Mandado de Segurança no 0017082-
48.2006.4.03.6100 elaborada às fls. 376-379, conjugada aos demais documentos constantes dos
autos (especialmente aqueles de fls. 295-356), são suficientes para a análise quanto à Súmula
CARF no 1.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.167 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721801/2011-00

Pela leitura da citada informação fiscal e da petição inicial de fls. 301-339,
entende-se que o Mandado de Segurança no 2006.61.017082-6 (novo no 0017082-
48.2006.4.03.6100) teve por objetivo o reconhecimento do direito da impetrante à fruição da
imunidade do art. 195, § 7o, da CF, com o consequente afastamento do Ato Cancelatório no
04/2006, com base nos seguintes argumentos:
a) A impetrante é entidade beneficente de assistência social que se dedica à
área de educação há vários anos, sendo que obteve o certificado
correspondente junto ao CNAS ininterruptamente desde 1971. Ocorre que,
no ano de 2000, ao requerer a renovação para o triênio de 2001 a 2003, sua
pretensão foi indeferida sob o fundamento de não realizar gratuidade na
proporção de 20%. Dessa decisão foi interposto recurso que aguarda
apreciação pelo CNAS. A renovação para o triênio de 2004 a 2006
também aguarda análise final pelo CNAS.
b) Não obstante, a autoridade coatora expediu o Ato Cancelatório da isenção
no 04/2006, sob o argumento de que desde 01/01/2001 a entidade estaria
descumprindo o requisito do art. 55, II, da Lei no 8.212/91 (existência do
CEAS);
c) A emissão do referido Ato Cancelatório importou em violação ao princípio
da ampla defesa e usurpação da competência do CNAS pelo INSS. Isso
porque a autoridade previdenciária apenas poderia se pronunciar quanto ao
cancelamento da isenção quando da decisão definitiva do CNAS quanto
aos pedidos de renovação acima citados - o que ainda não havia ocorrido;
d) A exigência do CEAS para a fruição da imunidade do art. 197, § 7o, da CF,
é inconstitucional. Isso porque, de acordo com o art. 146, II, da CF, o
estabelecimento de requisitos para a fruição de imunidades depende da
edição de Lei Complementar, de tal forma que devem ser observados tão
somente os requisitos do art. 14 do CTN - os quais a impetrante preenche.
Nesse sentido, tem-se a inconstitucionalidade formal do art. 55, II, da Lei
no
8.212/91.
Além
disso,
o
referido
dispositivo
padece
de
inconstitucionalidade material na medida em que permitiu a limitação à
fruição da imunidade por meio de simples atos administrativos (como o
Ato Cancelatório no 04/2006);
e) Igualmente, a exigência de aplicação de 20% da receita bruta da entidade
em gratuidades também é inconstitucional, conforme já foi decidido pelo
STF;
f) Descabe a aplicação retroativa do Ato Cancelatório no 04/2006.
Foi deferida a liminar com o fim de suspender os efeitos do Ato Cancelatório,
com subsequente reconsideração por parte do Juízo de primeira instância ante aos argumentos
apresentados pela PGFN em sede de agravo de instrumento, sendo possibilitada a manutenção do
Ato Cancelatório e constituição dos decorrentes créditos tributários de contribuições
previdenciárias para prevenção da decadência.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.167 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721801/2011-00

Contudo, conforme a sentença de mérito cuja cópia consta das fls. 346-356, o
Juízo da 22a Vara Federal de São Paulo veio a confirmar a liminar originalmente concedida,
reconhecendo a imunidade da contribuinte e afastando o Ato Cancelatório no 04/2006 e as
exigências tributárias lavradas pela autoridade fiscal com anterior autorização judicial (voltadas à
prevenção da decadência). O magistrado fundamentou a decisão no entendimento de que a
imunidade do art. 195, § 7o, da CF, deveria ser regulada nos termos estritos do art. 14 do CTN
(em consonância com o art. 146, III, da Carta Maior), sendo desnecessária a exigência do CEAS
como previsto pela legislação ordinária.
Ao final do relato de fls. 376 e 377, informa-se que recurso de apelação interposto
por parte da União foi recebido apenas em seu efeito devolutivo, bem como que houve perda
parcial do objeto da demanda em decorrência de decisão favorável à contribuinte no âmbito do
Mandado de Segurança no 2004.61.00.030219-9 (pela qual restou afastado o Ato Cancelatório no
97/2004, referente ao triênio de 2000 a 2003).
Ao comparar as questões debatidas no processo judicial com aquelas levantadas
no recurso voluntário, nota-se que não são idênticas.
Isso porque os pedidos do Mandado de Segurança no 2006.61.017082-6 (novo no
0017082-48.2006.4.03.6100) tiveram por fundamento principal a desnecessidade do CEAS para
a fruição da imunidade (em decorrência de inconstitucionalidades do art. 55, II, da Lei no
8.212/91), ao passo que o presente recurso voluntário sustenta o preenchimento desse requisito
(por ocasião de deferimento dos pedidos de renovação do CEAS que ainda pendiam de
julgamento pelo CNAS, com o advento da MP no 446/2008), bem como a necessidade de
aplicação dos efeitos da sentença do referido mandado de segurança ante o recebimento da
apelação interposta pela União apenas em seu efeito suspensivo (o que não se confunde com o
mérito analisado pelo magistrado naquela oportunidade).
No que se refere à Ação Ordinária no 2007.61.00.0331917 (novo no 0033191-
06.2007.4.03.6100), entendo que o relato das fls. 377-378 é também suficiente para a análise em
questão. Isso porque, quanto às alegações contidas na petição inicial, afirma-se que:
Em síntese, a parte-autora afirma ser entidade educacional e de assistência social sem
fins lucrativos, atendendo aos requisitos legais para a desoneração de contribuições
sociais, seja por força do direito adquirido advindo da Lei 3.577/1959 (respeitado pela
legislação superveniente, inclusive pelo art. 55, 1o, da Lei 8.212/1991), seja pela
imunidade (art. 195, 7o, da Constituição de 1988). Por isso, a parte autora pede a
anulação da Resolução 170/2007 para não recolher contribuições previdenciárias no
período de 1o.01.1998 a 31.12.2006, bem como pugna pela declaração de inexistência
de relação jurídica quanto ao recolhimento de contribuição previdenciária enquanto
cumprir os requisitos legais e, subsidiariamente, pede a decadência da mencionada
resolução e das correspondentes contribuições.
Tendo em vista os esclarecimentos prestados pela autoridade fiscal, tem-se que os
fundamentos da contribuinte no âmbito dessa ação judicial específica referem-se ao
preenchimento dos requisitos e condições necessárias para a fruição da imunidade tributária,
visando assim desconstituir o crédito tributário relativo ao período de 01/01/1998 a 31/12/2006.
O recurso voluntário, por sua vez, também se baseia na tese de preenchimento dos referidos
requisitos quanto ao período de 08/2006 a 12/2007.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.167 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721801/2011-00

Dessa forma, cabe a aplicação da Súmula CARF no 1 quanto às competências de
08/2006 a 12/2006, devendo os argumentos da contribuinte serem analisados por este órgão
julgador no que tange às competências de 01/2007 a 12/2007. Ressalte-se que resta assim
prejudicado o exame da questão da decadência dos créditos referentes a 08/2006 a 10/2006.
Das matérias devolvidas
1. Da inovação da decisão recorrida em relação ao relatório fiscal e da
renovação do CEAS em virtude da MP no 446/2008
Entende a recorrente que a decisão da DRJ incorreu em inovação indevida, uma
vez que acrescentou às razões para manutenção do auto de infração a suposta ausência de
requerimento para concessão do benefício previsto no art. 55, §1o, da Lei no 8.212/91, ao passo
que a autuação teria sido lavrada apenas com base no Ato Cancelatório no 04/2006, que havia
afastado o benefício da entidade em razão de descumprimento do art. 55, II, da mesma
legislação.
Em análise ao relatório fiscal, especialmente o que consta do seu item “II - FATO
GERADOR”, verifica-se que, realmente, não se faz qualquer menção à infração ao art. 55, § 1o,
da Lei no 8.212/91, apenas ao inciso II do mesmo artigo. A decisão recorrida, por sua vez,
indicou que não houve o requerimento em questão e que isso é razão suficiente para a
manutenção da autuação fiscal.
Note-se que a decisão recorrida admite que houve o deferimento do CEAS da
recorrente pelo CNAS em virtude da MP 446/2008 (período de 01/01/2007 a 31/12/2009
Processo no 71010.003870/200623), fundamentando o indeferimento da impugnação
administrativa justamente na inovação acima mencionada (itens 4.27 e 4.33 do Acórdão de fls. )
Tendo em vista que o argumento da contribuinte foi reconhecido pela DRJ, bem
como que não se admite a inovação nas razões de fato e de direito do lançamento por parte desse
órgão julgador sob pena de nulidade (art. 59, II, do Decreto 70.235/72), entendo que cabe o
provimento do recurso voluntário.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, com a
aplicação da Súmula CARF no 1 em relação às competências de 08/2006 a 12/2006, inclusive.
Em relação ao mérito, voto por dar provimento ao recurso, com a exoneração dos créditos
tributários correspondentes às competências de 01/2007 a 13/2007, lançados por meio dos
AI/DEBCAD no 37.313.941-1 e no 37.313.942-0
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.167 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721801/2011-00

Fl. 409
DF CARF MF
Original